Tribunal: TJDFT
Processo: 0707850-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NOVACAP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUEDA EM CALÇADA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO. FALHA. INOCORRÊNCIA. ABANDONO DO TRATAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Preliminar de ilegitimidade passiva. NOVACAP. De acordo com o art. 1o da Lei no 5.861/1972, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Tendo em vista que se incluem nas atribuições da empresa pública distrital, além da construção civil, a execução de obras e serviços de urbanização, diretamente ou por contrato com entidades tanto públicas quanto privadas, tem ela legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que se busca indenização por suposta falha em serviço de manutenção de equipamentos urbanos. A alegação de que o local onde ocorreu o evento danoso é de propriedade privada, diz respeito ao mérito. Preliminar rejeitada.
2 – Responsabilidade objetiva do Estado. Segundo o art. 37, § 6o, da Constituição da República, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. No mesmo sentido o art. 43 do Código Civil estabelece que a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por agentes públicos independe da existência de dolo ou culpa em sentido estrito e somente pode ser afastada em caso de culpa exclusiva da vítima ou de ocorrência de caso fortuito, os quais excluem o nexo causal.
3 – Queda em calçada. Omissão Estatal. Nexo causal. A responsabilização do Ente Público prescinde da existência de dolo ou de culpa em sentido estrito. Contudo, pressupõe a prova do nexo causal entre a ação ou omissão Estatal e o resultado danoso. Havendo provas nos autos da lesão no ombro sofrida pela parte autora, mas ausentes elementos que demonstrem que a queda em calçada de via pública foi causada, efetivamente, por desnível no calçamento, não prospera a pretensão indenizatória pela ausência de provas do nexo de causalidade, ônus atribuído à autora (art. 373, I, CPC).
4 – Atendimento em hospital público. Falha na prestação do serviço. Inocorrência. Não há caracterização de falha nos serviços de saúde prestados em hospital público, por suposta demora na realização de cirurgia no ombro, ante o fato de que a paciente, após 10 dias de internação e depois de ter realizado o risco cirúrgico, recursou-se a realizar teste de covid-19 exigido e evadiu-se da unidade hospitalar.
5 – Apelação da ré provida. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes. Apelação da autora prejudicada.

(ap)